Tribunal: TJDFT
Processo: 0041735-45.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0041735-45.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DE JESUS MATOS, OESTEDIESEL TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestem sobre eventual perda de objeto ou de interesse recursal. Brasília/DF, de abril de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador